Tribunal: TJMT
Processo: 1035531-79.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035531-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), M.A. DA SILVA IND. E COMERCIO DE MOVEIS - CNPJ: 08.490.648/0001-03 (AGRAVADO), MAURO AMORIM DA SILVA - CPF: 486.688.421-53 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IMÓVEL RESIDENCIAL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO SEM EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão do Juízo da Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos de ação de execução movida contra M. A. da Silva Indústria e Comércio de Móveis ME e seu avalista, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 49.355, por se tratar de bem de família, determinando o levantamento da penhora, e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do bem liberado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel alienado fiduciariamente e utilizado como residência familiar estão protegidos pela impenhorabilidade legal prevista na Lei nº 8.009/90, mesmo diante de execução por dívida não relacionada à garantia fiduciária; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que não acarreta extinção, total ou parcial, da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2 - A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade dos direitos do devedor fiduciante sobre imóvel residencial alienado fiduciariamente, desde que utilizado como moradia da entidade familiar, e desde que a execução decorra de dívida estranha ao financiamento do imóvel.

3 - O imóvel em questão, embora alienado fiduciariamente, é utilizado como residência da família do devedor, e a dívida exequenda (proveniente de cédula de crédito bancário) não se vincula à referida garantia, o que atrai a proteção da impenhorabilidade legal.

4 - A fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade exige, como regra, a extinção do processo executivo, ainda que parcial; inexistente tal hipótese, é incabível a condenação ao pagamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - Os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel alienado fiduciariamente são impenhoráveis quando o bem é utilizado como residência familiar e a execução se refere a dívida não vinculada ao contrato de financiamento.

2 - A condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade somente é cabível quando esta resulta na extinção, total ou parcial, da execução.

3 – Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação em honorários advocatícios imposta ao Banco Bradesco S.A., mantendo incólume o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Execução movida em desfavor de
M. A. DA SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ME
e seu avalista,
MAURO AMORIM DA SILVA
, acolheu a Exceção de Pré-Executividade para Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 49.355, por se tratar de bem de família, determinando o levantamento da constrição;, e condenar o banco, ora Agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor do bem liberado da penhora.

Em suas razões recursais, o Banco Agravante sustenta, que a decisão merece reforma.

Alega que a condenação em honorários é indevida, uma vez que o acolhimento da exceção não resultou na extinção da execução, que prosseguirá normalmente.

Aduz, ainda, que o Agravado não teria comprovado de forma suficiente a condição de bem de família do imóvel e que, ao tê-lo alienado fiduciariamente, teria renunciado à proteção legal da impenhorabilidade.

Com tais considerações, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da impenhorabilidade e, subsidiariamente, excluindo a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Recebido o recurso, a relatora deferiu parcialmente a liminar vindicada, apenas para suspender a exigibilidade da verba honorária até o julgamento de mérito do presente agravo. (id. 322070354).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 322997895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se a dois pontos principais: (i) a possibilidade de penhora sobre os direitos de um imóvel alienado fiduciariamente, que serve de moradia ao devedor, por dívida diversa daquela garantida pelo bem; e (ii) o cabimento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que, embora acolhida, não extingue o processo de execução.

I - DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL.

O Agravante defende a tese de que a alienação fiduciária do imóvel afastaria a proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei nº 8.009/90. Contudo, a razão não lhe assiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada e uníssona ao proteger os direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o imóvel que lhe serve de moradia, opondo a impenhorabilidade a credores estranhos ao contrato de financiamento.

A lógica é a de que a garantia foi dada para um negócio jurídico específico (a compra do imóvel), não podendo ser estendida para satisfazer créditos de natureza diversa.

Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ já decidiu que, se o bem é o único utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família para moradia permanente, os direitos aquisitivos sobre ele devem receber a proteção da impenhorabilidade.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. INVIABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar" (REsp 1.677.079/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1º/10/2018).

2. "Os direitos que o devedor fiduciante possui sobre o contrato de alienação fiduciária de imóvel em garantia estão afetados à aquisição da propriedade plena do bem. E, se este bem for o único imóvel utilizado pelo devedor fiduciante ou por sua família, para moradia permanente, tais direitos estarão igualmente afetados à aquisição de bem de família, razão pela qual, enquanto vigente essa condição, sobre eles deve incidir a garantia da impenhorabilidade à que alude o art. 1º da Lei 8.009/90, ressalvada a hipótese do inciso II do art. 3º da mesma Lei" (REsp 1.629.861/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 8/8/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO RESP 2081299 SP 2023/0216832-1, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 30/10/2023).

No caso em tela, é fato incontroverso que a execução se origina de uma "Cédula de Crédito Bancário - Conta Garantida PJ", dívida esta completamente distinta do contrato de financiamento imobiliário garantido pela alienação fiduciária.

Os documentos juntados pelo Agravado na origem foram suficientes para demonstrar que o imóvel em questão é, de fato, o único utilizado como residência pela entidade familiar.

Portanto, correta a decisão do juízo a quo ao reconhecer a impenhorabilidade e determinar o levantamento da constrição.

II - DA VERBA HONORÁRIA.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que somente são devidos honorários sucumbenciais quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implicar a extinção, ainda que parcial, da execução.

Isso ocorre porque a verba honorária, em regra, pressupõe que uma das partes tenha sido derrotada no processo ou em parte substancial dele. Quando a exceção de pré-executividade apenas afasta a penhora sobre um bem específico, mas a execução prossegue integralmente pelo mesmo valor, entende-se que não houve extinção parcial do processo executivo a justificar a condenação do credor.

Nesse sentido é a jurisprudência da Terceira Turma do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO, PARCIAL OU INTEGRALMENTE. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCAT Í CIOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios são cabíveis quando acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade, desde que extinta a execução, ainda que em parte.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AGINT NOS EDCL NO RESP 2032856 SP 2022/0324662-1, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO, JULGADO EM 26/06/2023).

No caso concreto, a decisão de primeira instância, embora tenha corretamente reconhecido a impenhorabilidade do imóvel, apenas determinou o cancelamento da penhora. Não houve extinção da execução, nem mesmo parcial, pois o valor total da dívida cobrada permanece inalterado, e a execução prosseguirá em busca de outros bens do devedor.

Dessa forma, ausente a extinção do feito executivo, ainda que parcial, a condenação do banco Agravante ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, merecendo provimento o recurso neste particular.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para afastar a condenação em honorários advocatícios imposta ao Banco Bradesco S.A., mantendo incólume o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel penhorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026